Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E AMEAÇA A AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. CRIMES PRATICADOS NO INTERIOR DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. OFENSAS A DOIS SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE DESACATO EM CONCURSO FORMAL. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU ESTAVA ALTERADO NO MOMENTO DO DELITO. IRRELEVÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o réu ofendeu agentes socioeducativos, no momento em que estes estavam no exercício da função, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os funcionários públicos, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de desacato.
2. Não favorece ao recorrente a alegação de que teria ficado alterado por não ter tomado a medicação de uso controlado da qual faz uso regularmente, se há nos autos notícia de que o réu deixou deliberadamente de fazer uso da medicação.
3. Praticadas as ofensas contra dois agentes públicos, confira-se a prática de dois delitos de desacato, em concurso formal.
4. Não afasta o dolo do crime de ameaça o fato de a conduta ter sido praticada com ânimo exaltado, muito menos quando a alteração do recorrente tenha ocorrido em razão da não ingestão voluntária dos medicamentos de uso controlado do qual precisa fazer uso regularmente.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, o recurso merece parcial provimento para deferir ao réu a suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 331, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e do artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Diploma Legal, e a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, deferir ao recorrente a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem especificadas pelo Juízo das Execuções.